Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Adulteração de sinal identificador de veículo. Materialidade comprovada. Dúvida sobre a autoria. Insuficiência probatória. Absolvição adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu quanto ao delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, § 2°-A, inciso I, e § 3°, inciso II, c/c artigos 14, inciso II, e 29, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, assim como quanto ao crime previsto no artigo 311, § 2°, inciso III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há nos autos elementos probatórios suficientes para justificar o pretendido decreto condenatório do réu como incurso no crime previsto no art. 311, § 2°, inciso III, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. O art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal tipifica incorrer nas mesmas penas do caput, “aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.”.
4. Do acervo probatório contido nos autos, não é possível concluir, com o grau de segurança e certeza exigível para um decreto condenatório, que o acusado, efetivamente, teria sido o responsável pela adulteração de sinal identificador do veículo ou que devesse saber estar adulterado ou remarcado.
5. A despeito da prova da materialidade, o órgão de acusação não logrou êxito em demonstrar sequer o modus operandi pelo qual teria se valido o acusado no suposto cometimento da conduta delituosa. O simples fato de as digitais do réu terem sido encontradas no interior do automóvel adquirido pelo réu, posteriormente periciado e encontrado sinal de identificação adulterado, não conduz à conclusão de que teria sido ele o responsável pela adulteração ou que ao menos soubesse da adulteração, especialmente pelo fato da localização da supressão. O ônus dessa prova, cumpre reforçar, é da acusação.
6. Impõe-se a prolação do decreto absolutório em favor da ré, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em conta a presunção de inocência que lhe assiste, tal como o entendimento do juízo singular.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.